Tribunal: TJES
Processo: 5000582-30.2021.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000582-30.2021.8.08.0017

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.

APELADO: LINDAURA GARSKE LIEBMANN

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. ERROR IN PROCEDENDO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco C6 Consignado S.A. contra sentença da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que julgou procedentes os pedidos de Lindaura Garske Liebmann para declarar inexistente a relação jurídica entre as partes, determinar a cessação dos descontos em seu benefício previdenciário, condenar o réu à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de indenização por danos morais e à compensação de valores. A controvérsia gira em torno da regularidade da contratação de empréstimo consignado impugnado pela apelada, que afirma desconhecer o contrato.

O banco apelante alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova oral consistente no depoimento pessoal da apelada, apontando sua pertinência para demonstrar a regularidade da contratação do empréstimo consignado impugnado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa diante do indeferimento da prova oral requerida pelo apelante; e (ii) verificar a necessidade de instrução probatória para garantir o contraditório e o cumprimento do ônus probatório imposto à instituição bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide não encontra respaldo no art. 355 do CPC quando a questão controvertida demanda a produção de outras provas, sob pena de cerceamento de defesa.

A produção de prova oral, consistente no depoimento pessoal da autora, é pertinente e necessária para apurar a regularidade da contratação do empréstimo consignado, especialmente quando a instituição financeira apresenta elementos que indicam a possível validade da contratação, como o instrumento contratual e o comprovante de transferência de valores.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça local reconhece que o julgamento antecipado da lide configura error in procedendo quando há necessidade de dilação probatória, sendo indispensável oportunizar às partes a produção de provas requeridas e relevantes à controvérsia.

A prova oral requerida pela apelante não é inútil ou protelatória, mas se revela essencial para que a parte possa cumprir o ônus probatório que lhe foi atribuído, nos termos do art. 373, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

O julgamento antecipado da lide configura cerceamento de defesa quando não atendidas as hipóteses do art. 355 do CPC e quando há necessidade de produção de provas pertinentes para a elucidação da controvérsia.

A prova oral requerida pela parte ré pode ser imprescindível para o cumprimento do ônus probatório e a demonstração da validade da relação jurídica impugnada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I e II; 369; 370, parágrafo único; 373, II; 357 e ss.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/6/2024, DJe 19/6/2024; TJES, Apelação Cível n. 5000032-12.2021.8.08.0057, Rel. Desa. Heloisa Cariello, j. 22/8/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Banco C6 Consignado S.A.
contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Domingos Martins, que julgou procedentes os pedidos formulados por
Lindaura Garske Liebmann
para “
i)
DECLARAR a inexistência de relação jurídica entre as partes;
ii)
DETERMINAR ao réu que promova, em cinco dias, a cessação dos descontos realizados no benefício previdenciário da autora, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), limitada inicialmente a R$ 10.000,00 (dez mil reais), confirmando-se a Decisão ID
10475189
;
iii)
CONDENAR o réu:
iii.a)
à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente, com correção monetária e juros de mora a contar do desembolso de cada parcela;
iii.b)
ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de reparação por danos morais, corrigidos monetariamente a partir da data da publicação desta Sentença, com juros de mora a contar do evento danoso;
iv)
DETERMINAR a compensação das quantias, até o limite do valor apurado em sede de liquidação de sentença
”.

Em breve escorço fático, convém amentar que a apelada, afirmando desconhecer o empréstimo consignado que deu origem aos descontos lançados em seu contracheque, ajuizou, contra a apelante,
ação declaratória de nulidade de contrato de empréstimo consignado c/c restituição de valores e condenação em danos morais
.

A apelante, por sua vez, apresentou contestação, afirmando que a contratação se deu de forma regular, sob argumento de que a apelada, ciente das condições do contrato, lançou sua assinatura no instrumento de contratação do empréstimo (id. 10887053).

Pleiteou, para demonstrar o alegado, a produção de prova oral, consistente na oitiva do depoimento pessoal da apelada (id. 16858865), o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob argumento de que a regular contratação deve ser feita “
por intermédio de perícia grafotécnica ou mediante os meios de prova legais ou moralmente legítimos (CPC, art. 369)
”, conforme decisão de id. 9303319.

A apelante, por meio da manifestação de id. 27132819, reiterou o requerimento de produção da prova oral.

Ato contínuo, após manifestação da apelada pelo julgamento antecipado (id. 27309002), foi proferida sentença (id. 37756560) que, para julgar procedentes os pedidos formulados, sustentou que a apelante “
não apresentou o réu elementos que comprovem que a contratação foi realmente feita pela requerente
”, uma vez que “
considerando a inversão do ônus da prova, cabe ao réu a produção de prova quanto à regularidade e à validade da contratação, devendo, então, comprovar a higidez da contratação, o que aqui não logrou êxito em fazer
”.

Feitas as considerações necessárias, já adentrando à análise da questão relativa à nulidade da sentença, consoante cediço, o julgamento antecipado da lide não consubstancia cerceamento de defesa se presente alguma das hipóteses previstas no art. 355 e incisos, do Código de Processo Civil:

Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

A respeito do tema, no Superior Tribunal de Justiça prevalece o entendimento de que “
não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente
” (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.412.119/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 17/6/2024, DJe de 19/6/2024).

Conforme mencionado, a apelante, intimada para que informasse as provas pretendidas, requereu a oitiva da apelada, o que foi indeferido pelo juízo
a quo
, sob argumento de que a prova seria imprestável para comprovar a regularidade da contratação do empréstimo consignado.

Todavia, do exame que fiz dos autos, entendo que a sentença deve ser anulada pelas razões que passo a expor.

A prova oral requerida pelo instituição bancária apelante, consubstanciada no depoimento pessoal da apelada, não se revela como diligência inútil e protelatória (art. 370, parágrafo único, do CPC), notadamente à luz da própria questão controvertida, isto é, regularidade, ou não, da contratação do empréstimo bancário impugnado.

Ademais, a instituição financeira demandada carreou aos autos o instrumento contratual id 10887077, o qual - em tese - materializa o negócio jurídico que justificaria os descontos promovidos no benefício previdenciário da demandante, bem como o comprovante de transferência do referido valor (id 10887056), contexto que, a meu sentir, corrobora a legitimidade da prova oral postulada.

Além do comprovante de transferência do valor contratado (id 10887056), é possível verificar certa semelhança entre as assinaturas constantes do instrumento contratual e do documento pessoal que o acompanha (id. 10887077).

Tais circunstâncias afastam a conclusão de que apenas a prova pericial seria suficiente à demonstração da suposta contratação, pela apelada, do empréstimo consignado, sendo imprescindível a produção da prova oral pretendida, a fim de que a apelante tenha a chance de se desincumbir do ônus que a ela fora imposto.

Nesse sentido é a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO CARACTERIZADO. AUSÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. ART. 355, CPC. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não consubstancia cerceamento de defesa se presente alguma das hipóteses previstas no art. 355 e incisos, do CPC. 2. Tratando-se de demanda em que contendem as partes sobre a regularidade de contratação de empréstimo consignado, bem como de possível falsificação de assinatura do consumidor, necessária a realização do saneamento do feito, com distribuição do ônus probatório e oportunização às partes para manifestação quanto ao interesse em produzir prova (pericial, oral, etc), conforme disposto nos arts. 357 e ss, do CPC.
3. Ademais, tenho que a prova oral já requerida pelo Banco réu, consubstanciada no depoimento pessoal da parte autora, não se revela como diligência inútil e protelatória (CPC, art. 370), notadamente à luz da própria questão controvertida.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
(TJES, Classe: Apelação Cível n. 5000032-12.2021.8.08.0057, Órgão Julgador: 2ª Câmara Cível, Relatora: Desa. Heloisa Cariello, j. em 22.08.2024)

Neste particular, levando-se em consideração o que leciona Luiz Guilherme Marinoni, se “
o depoimento pessoal (ou da parte, como parcela da doutrina prefere denominá-lo) tem nítido e específico fim probatório, já que seu objetivo primário é obter a confissão da parte adversa
” (Curso de processo civil : tutela dos direitos mediante procedimento comum, vol. 2 [livro eletrônico] - 6. ed. rev., atual. e ampl. - São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2020. parte II, item 9.13.1), mostra-se desarrazoado impedir que a parte, buscando tal fim, produza a prova pretendida, a fim de se desincumbir do seu ônus probatório.

Afigura-se, portanto, o
error in procedendo
diante do julgamento do feito sem que tenha sido dada à parte apelante a oportunidade de produção da prova pretendida, razão pela qual o recurso interposto merece provimento neste particular.

Posto isso,
conheço
e
provejo
o recurso de apelação interposto pelo
Banco C6 Consignado S.A.
, para anular a sentença recorrida,
a fim de que, oportunizada a instrução processual, o apelante tenha a oportunidade de se desincumbir do ônus probatório que lhe compete.

É como
voto.

DESEMBARGADORA HELOISA CARIELLO

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)